Tribunal: STF
Processo: ARE 1368045
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em decisão de 16 de março do ano corrente (peça 73), considerado o Tema n. 1.170 da repercussão geral, o ministro Luiz Fux, Presidente, devolveu o processo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 



    Na origem, a Presidência do TJDFT assevera não haver identidade da presente controvérsia em relação ao Tema n. 1.170, de modo que remeteu o feito novamente ao Supremo. Cito trecho da manifestação:



    O STF determinou a devolução dos autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização da controvérsia “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 33663089).



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma.



    É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito ao índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, e não ao índice aplicado para fins de juros de mora, como abordado no representativo.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito novamente à Corte distrital, pois o debate do Tema n. 1.170 abrangerá a discussão vertente, ou seja, a possibilidade ou não de modificação de critério de correção monetária definido em decisão transitada em julgado que, porém, encontra-se dissonante do acordado pelo Supremo no Tema n. 810.



    Confira-se, a propósito de igual situação, manifestação do ministro Alexandre de Moraes em decisão monocrática no RE 1.351.558 (DJe de 13.1.2022):



    Todavia, o Tribunal de origem reenviou o processo a esta CORTE, ao entendimento de que o caso analisado guarda particularidade que o diferencia daquela a ser tratada no precedente acima, haja vista que o acórdão atacado decidiu acerca do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado tendo em conta a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, e não do índice aplicado para fins de juros de mora, abordado no referido recurso paradigma (Vol. 17).



    É o relatório. Decido.



    Em que pese o argumento do Tribunal de origem, efetivamente, deve-se aguardar o julgamento do Tema 1170 da repercussão geral. Em 15/10/2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 1.317.982, Relator o Ministro LUIZ FUX, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela existência da repercussão geral, o Ministro LUIZ FUX assentou:



    “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    (Grifos no original)



    3. Do exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.170 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator